Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TELEFONE. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RATEIO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de conhecimento, reconhecendo a inexistência de débito referente a operações de transferência fraudulenta, bem como condenando a instituição financeira à restituição integral dos valores transferidos a terceiros e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária perpetrada mediante contato telefônico e (ii) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe à instituição financeira, uma vez questionada a eficiência de seu sistema de segurança, demonstrar, diante das diversas transações realizadas em curto lapso temporal, movimentando quantia sensivelmente superior aos ganhos mensais do consumidor, ter adotado todas as providências necessárias para garantir a lisura das operações, sem o que há de se concluir pela ocorrência de falha no sistema de segurança caracterizadora de fortuito interno, de modo a justificar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira à luz do enunciado da Súmula 479 do STJ.
4. Verificadas a atuação imprudente da consumidora e a falha na prestação do serviço bancário como concausas sem as quais a fraude perpetrada por terceiro não teria se consumado, impõe-se o rateio dos prejuízos entre as partes.
5. A falha na prestação de serviço, por si só, não gera danos morais. 5.1. Caso em que, embora reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a autora não demonstrou a ocorrência de situação ensejadora de violação a direitos da personalidade. Danos morais afastados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, X. CDC, art. 2o; art. 3o; e art. 14. CC, art. 12 e art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJDFT, APC 0704650-40.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 25/2/2025.